Tribunal: TJDFT
Processo: 0720116-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0720116-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MARIA CLARA DE CASTRO VASCONCELOS, LIZIOMAR VASCONCELOS COSTA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO SA contra a decisão de ID 126315261, na origem, em ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de MARIA CLARA DE CASTRO VASCONCELOS e LIZIOMAR VASCONCELOS COSTA, que acolheu a impugnação para desconstituir a penhora sobre bem imóvel. Verifica-se que foi proferida decisão (ID 138003520, autos de origem), em que foi homologado acordo entre as parte. Portanto, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora